Tribunal: TCU
Processo: 002.489/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2730/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.489/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denner Leandro Simões da Silva (XXX.163.618-XX); Fabricio de Freitas Rodrigues da Silva (XXX.871.148-XX); Gean Tavares de Sousa (XXX.001.318-XX); Gustavo da Silva Felipe (XXX.325.548-XX); Jean Gabriel Magalhães de Souza (XXX.860.208-XX); Marcos de Souza Batista Filho (XXX.463.038-XX); Matheus Marques dos Santos (XXX.529.548-XX); Ronildo Rodrigues da Cruz de Morais (XXX.897.688-XX); Samuel Carlos Fernandes (XXX.945.598-XX); Warlon Vignali Santiago (XXX.270.878-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.